Tribunal: TCU
Processo: 014.960/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2013 (no da TCE no sistema: 1068/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6511/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Maria Ribeiro da Silva (Prefeita no período de 1/1/2013 a 8/7/2013), Adeuvaldo Pereira de Souza (Prefeito no período de 9/7/2013 a 21/11/2013) e Valciney Ferreira Gomes (Prefeito no período de 22/11/2013 a 31/12/2013), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Palestina do Pará (PA) no âmbito do programa PSB/PSE-2013; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 22/2/2016 (Ofício 1469, que notificou Valciney Ferreira Gomes para regularizar a prestação de contas do programa, peças 10 e 11) e 11/5/2021 (emissão da Nota Técnica 980/2021, acerca da execução financeira do PSB/PSE-2013, peça 22); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 69-71) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 72), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 014.960/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adeuvaldo Pereira de Souza (XXX.787.543-XX); Maria Ribeiro da Silva (XXX.592.301-XX); Valciney Ferreira Gomes (XXX.574.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Palestina do Pará (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.